Tribunal: TJSP
Processo: 1003763-10.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Não verificada, no caso, à vista das provas documentais e pericial já produzidas, necessidade de dilação probatória. Sentença que foi proferida, ademais, de acordo com os pedidos trazidos na petição inicial, trazendo fundamentos, suficientes, pelos quais se concluiu pela improcedência, não se inferindo a nulidade arguida, que,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Não verificada, no caso, à vista das provas documentais e pericial já produzidas, necessidade de dilação probatória. Sentença que foi proferida, ademais, de acordo com os pedidos trazidos na petição inicial, trazendo fundamentos, suficientes, pelos quais se concluiu pela improcedência, não se inferindo a nulidade arguida, que, ademais, não foi mais bem justificada nas razões recursais.

APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO. TEMPESTIVIDADE. Apelação apresentada no último dia do prazo recursal, tendo em vista feriado ocorrido em 20/11/2025 e suspensão do expediente em 21/11/2025. Preliminares rejeitadas.

REFINANCIAMENTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA. Hipótese em que os elementos de prova trazidos aos autos demonstram a nulidade do contrato objeto desta ação. Exame do caso concreto. Restituição, porém, de forma simples, uma vez que não restou comprovado, pelas circunstâncias do fato, conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva. Incidência da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora no que tange ao período anterior à entrada em vigor da Lei 14.905/24, e, acerca do período posterior, deverá ser adotado o IPCA a título de correção monetária e da taxa Selic, deduzido o IPCA, a título de juros de mora, conforme art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1o, ambos do Código Civil, na redação dada pela Lei 14.905/24. Tema Repetitivo 1.368 do STJ. Existência de dano moral diante das circunstâncias de fato, restando caracterizado dano dessa natureza, superando o mero dissabor. Indenização em cinco mil reais que se afigura de acordo com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção da indenização pelo dano moral que incide a partir da decisão que arbitrou o valor a ser pago (Súmula 362/STJ) e juros de mora que incide a partir do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ), uma vez que não havia relação válida entre as partes quanto a esse contrato. Impossibilidade de compensação de valores em razão da ausência de comprovação de que o autor auferiu qualquer benefício a título dos refinanciamentos contratados. Precedentes do TJSP. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido.